Tribunal: STF
Processo: ARE 1471266
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência de Itajaí contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da harmonia do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Suprema Corte no sentido de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que esse direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência.



    Em suas razões recursais, o embargante defende que a decisão embargada teria sido omissa em duas questões: i) inaplicabilidade do Tema 888 da repercussão geral ao caso concreto; e ii) “DO DISVIRTUAMENTO DE PRECEDENTES JUDICIAIS QUE ESTÃO PROVOCANDO UMA ANOMALIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. OMISSÃO DO DECISUM NO ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTO RESOLUTO E APTO A DERRUIR A DECISÃO RECORRIDA”.



    Nesse sentido, alega que o presente recurso extraordinário 



    “está se insurgindo quanto à literalidade e aplicabilidade do termo OPTE presente no Art. 40, §19 da Constituição Federal, que em nada se aproxima do Tema 888 sobre aposentadoria especial.



    O termo constitucional ‘opte’ enseja ou não na necessidade de expresso requerimento administrativo para percepção do abono de permanência ao servidor que complete os requisitos constitucionais? 



    Tal questão não está atendida pelo Tema 888, e nosso RE traz razões latentes para demonstrar que não existe jurisprudência apta que tenha decidido tal objeto agora submetido perante esta E. Corte Suprema.”



    Aduz que o julgamento do RE n° 310.159/RS-AgR “não tinha por objeto o abono de permanência do Art. 40, §19 da CF, mas sim tinha por objeto o fato de servidor público manter direito adquirido a determinada regra de aposentadoria já preenchida, precedentemente em vigor, posteriormente substituída e revogada, mas que permanecia factível com base no direito adquirido, mesmo que tenha permanecido em atividade e não tenha jubilado quando tal regra vigorava”, não sendo aplicável ao caso em exame.



    Sustenta, ainda, que “este mesmo julgamento passou a ser indiscriminadamente citado para embasar o direito de permanecer em atividade com gozo de abono de permanência independentemente de prévio requerimento administrativo – desde que já tenha reunido os requisitos da inatividade”.



    Nesse tocante, afirma que 



    “[e]m todas as decisões da Suprema Corte sobre o tema controverso – o termo inicial do abono de permanência – há sempre uma deferência remissiva ao julgamento de 2004, sem de fato abordar, a fundo, argumentos e razões apresentadas, para fim de enfrentar o âmago da questão: o abono de permanência é um direito potestativo, dependente de postulação do servidor? 



    O termo constitucional “opte” pode ser compreendido como uma opção tácita? Ou sua opção deve ser expressa? Por que o constituinte não eximiu do texto do Art. 40, §19 esse termo “opte”? 



    É de notar-se que este suposto precedente nem mesmo está tratando de abono de permanência e nem mesmo o poderia. Ora, esse direito, como discutido aqui, somente foi inserido no Texto Magno através da redação do art. 40 § 19 publicado com a Emenda nº 41 de 31 de dezembro de 2003. Já o RE nº 310.159 é de 2004, tendo por objeto regras previdenciárias totalmente alheias ao novel texto promulgado pela EC nº 41.”



    Argumenta que o “RE 310.159 NÃO abarca o direito ao abono de permanência. O RE 310159 NÃO abarca a retroação de pagamentos para alcançar a data de preenchimento dos requisitos de aposentadoria”.



    Por fim, requer sejam sanadas as omissões apontadas na decisão embargada, com a “aplicação de eficácia infringente, para fins de modificar o julgado”.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada das apontadas omissões, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, como assentado na decisão embargada, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade a orientação jurisprudencial consolidada em ambas as Turmas da Suprema Corte, no sentido de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que esse direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência.



    Igualmente não colhe êxito a alegação de omissão na decisão embargada quanto ao desvirtuamento dos precedentes judiciais sobre a controvérsia, uma vez que a questão está pacificada no Supremo Tribunal Federal, como bem demonstrado pelos precedentes de ambas as Turmas apresentados na decisão embargada. 



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente